Tribunal: TJDFT
Processo: 0738296-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0738296-44.2024.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: GUILHERME PEREIRA DE LIMA DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. TAXA SELIC. DÉBITO CONSOLIDADO. ANATOCISMO. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva, argumentando a existência de prejudicialidade externa decorrente da ação rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000, a inexigibilidade do título executivo por afronta ao Tema 864 do STF e a ilegalidade da incidência da Taxa Selic sobre o montante consolidado da dívida. II. Questão em discussão 2. As questões em discussão são saber se: (i) definir se há prejudicialidade externa apta a suspender o cumprimento individual de sentença coletiva em razão do ajuizamento da ação rescisória; (ii) estabelecer se o título executivo é inexigível à luz do Tema 864 do STF; e (iii) verificar se a incidência da Taxa Selic sobre o débito consolidado caracteriza anatocismo. III. Razões de decidir 3. A pendência da ação rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000 não justifica a suspensão da execução, pois o pedido liminar foi indeferido e a petição inicial não foi conhecida, inexistindo determinação judicial que impeça o cumprimento individual da sentença coletiva. 4. O título executivo judicial permanece exigível, pois a questão foi analisada na ação coletiva, que transitou em julgado, não sendo cabível rediscutir o mérito em sede de cumprimento de sentença. O Tema 864 do STF não se aplica ao caso, uma vez que trata da revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos, e não de reajuste escalonado previsto em lei específica. 5. O alegado excesso de execução foi afastado, pois os cálculos apresentados pela parte exequente observaram os critérios fixados no título executivo, utilizando IPCA-E até novembro de 2021 e Taxa Selic a partir de dezembro de 2021, conforme entendimento consolidado na jurisprudência do TJDFT. 6. A Resolução no 303/2019 do CNJ, atualizada pela Resolução no 482/2022, é aplicável às requisições de pequeno valor e não caracteriza anatocismo, pois a Taxa Selic substitui os encargos moratórios anteriores, sem cumulação de juros sobre juros. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Tese de julgamento: “1. A pendência de ação rescisória não impede a exigibilidade do título executivo, salvo determinação judicial expressa.”; “2. O Tema 864 do STF não se aplica ao reajuste remuneratório concedido pela Lei Distrital no 5.184/2013.”; “3. Os cálculos de liquidação devem observar os parâmetros fixados no título executivo, sendo inadmissível sua rediscussão em sede de cumprimento de sentença." _______________________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 169, § 1o; CPC, arts. 313, V, "a", 535, § 5o, e 966, V; EC no 113/2021, art. 3o; Resolução CNJ no 303/2019, art. 22, § 1o. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 864/RG (RE 905357/RR); STJ: AREsp: 2068565, Relator: Ministro Benedito Gonçalves, DJ 16/05/2022; STJ, REsp: 2114626, Relator: Herman Benjamin, DJ 20/12/2023; TJDFT, Acórdão 1951904, 0723087-35.2024.8.07.0000, Relator: Robson Barbosa De Azevedo, 1a Câmara Cível, DJe: 20/12/2024; TJDFT, Acórdão 1960832, 0736240-38.2024.8.07.0000, Relator: Alfeu Machado, 6a Turma Cível, DJe: 10/02/2025; TJDFT, Acórdão 1316826, 0702195-95.2017.8.07.0018, Relatora: Maria De Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, DJe: 24/02/2021; TJDFT, Acórdão 1352496, 0702195-95.2017.8.07.0018, Relatora: Maria De Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, DJe: 15/07/2021; TJDFT, Acórdão 1964530, 0744378-91.2024.8.07.0000, Rel. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, DJE 17/02/2025; TJDFT, Acórdão 1962406, 0738958-08.2024.8.07.0000, Rel. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, DJE: 13/02/2025; TJDFT, Acórdão 1959586, 0742126-18.2024.8.07.0000, Rel. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, DJE 12/02/2025; TJDFT, Acórdão 1957877, 0739334-91.2024.8.07.0000, Rel. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, DJE: 12/02/2025. No recurso especial, o recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, incisos I e VI, e 1.022, incisos I e II, parágrafo único, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, alegando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 313, inciso V, alínea “a”, do CPC, aduzindo que, como há discussão sobre a exigibilidade do título executivo judicial exequendo, não há que se falar em levantamento de valores até o trânsito em julgado da Ação Rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000, justamente porque as verbas discutidas são de caráter alimentar e irrepetíveis, podendo haver grave prejuízo aos cofres públicos, caso o Distrito Federal se sagre vencedor na referida ação; e c) artigo 535, inciso III, §§ 5o e 7o, da Lei Adjetiva Civil, sustentando que o título executivo judicial indicado pela parte exequente constitui a chamada “coisa julgada inconstitucional”, nos termos do Tema 864 do STF, cuja obrigação é inexigível perante o Poder Público. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria, indica ofensa aos respectivos dispositivos constitucionais: a) artigo 169, § 1o, incisos I e II, da Constituição Federal, repisando os argumentos lançados no item “c” do apelo especial; e b) artigo 3o, da EC 113/21, argumentando que, ao considerar o montante consolidado para fins de incidência da SELIC, acaba existindo verdadeiro anatocismo, ou seja, o fenômeno da incidência de juros sobre juros, o que eleva o montante a ser pago pelo devedor. Requer a concessão de efeito suspensivo aos recursos, a condenação da parte recorrida ao pagamento dos honorários sucumbenciais, bem como, o sobrestamento do apelo extraordinário em virtude do Tema 1.349 do STF. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, § 1o, incisos I e IV, e 1.022, incisos I e II, parágrafo único, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se reconhece a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (REsp n. 2.197.117/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). Tampouco deve prosseguir o apelo no tocante ao apontado malferimento aos artigos 313, inciso V, alínea “a”, e 535, inciso III, §§ 5o e 7o, ambos do CPC. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que (ID 72098994): No dia 05/06/2024, o Distrito Federal ajuizou a ação rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000, que tramita perante a 1a Câmara Cível, visando a desconstituição do título judicial formado na ação coletiva n. 0702195-95.2017.8.07.0018, sob o fundamento de não observância da lei orçamentária. Em consulta processual, constata-se que, no dia 07/06/2024, o pedido de concessão de efeito suspensivo para obstar o ajuizamento e tramitação de ações de cumprimento de sentença individual foi indeferido. E, ainda, no dia 09/12/2024, a petição inicial foi indeferida e ação não foi conhecida pelo colegiado, sob o fundamento de que a questão foi expressamente analisada nos autos da ação coletiva n. 0702195-95.2017.8.07.0018, conforme acórdão n. 1951904, prolatado em 19/12/2024 e ainda sem trânsito em julgado. (...) No ponto, o devedor alega que o título judicial transitado em julgado no dia 08/05/2023, viola o art. 169, § 1o, da CF e o Tema 864/RG (RE 905357/RR) ao não observar a dotação orçamentária na LOA e na LDO. Porém, olvida do fato de que o julgamento do recurso da ação coletiva aguardou o julgamento do Tema 864/RG e, em momento posterior, analisando a situação fática do precedente qualificado, concluiu que não seria o caso de aplicação da tese fixada. Além disso, como já mencionado acima, houve a expressa análise dos argumentos na ação coletiva n. 0702195-95.2017.8.07.0018, pois as teses foram suscitadas desde a contestação e expressamente rejeitadas nos acórdãos que julgaram os recursos interpostos. Assim, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação ao recurso extraordinário, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral no tocante à discussão "à luz do artigo 3o da Emenda Constitucional n.°113/2021 se a metodologia de atualização dos débitos contra a Fazenda Pública, com a incidência da taxa SELIC, deve ou não abranger o valor consolidado da dívida (principal corrigido acrescido de juros)" (RE 1.516.074 - Tema 1.349), mesma matéria debatida nestes autos, de modo que o presente apelo deverá ser sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito do referido paradigma, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. No tocante ao pretendido efeito suspensivo, dos quais os recursos especial e extraordinário são, por lei, desprovidos (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça ou do Supremo Tribunal Federal, aliadas a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica no caso dos autos. Precedentes do STJ e do STF. Nesse sentido, confira-se, entre outros, o AgInt na TutAntAnt n. 256/PE, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 19/11/2024, e a decisão proferida na Pet 13.309 MC, relator Ministro LUIZ FUX, DJe 19/12/2024. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos recursos constitucionais. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Com efeito, o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Desse modo, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial e determino o SOBRESTAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003